Tribunal: TJDFT
Processo: 0710584-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PROCEDIMENTO APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. DÚVIDA RAZOÁVEL. DANO MORAL. INOCORRENTE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO (ASTREINTES). CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA. DESNECESSÁRIA. ART. 537, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 743 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERADO. IMPROCEDÊNCIA DE UM DOS PEDIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos casos em que a negativa de cobertura decorre de dúvida jurídica razoável a conduta da operadora do plano de saúde não pode ser considerada causadora de dano moral indenizável ao consumidor.
2. A confirmação em sentença não é mais condição para execução provisória de multa por descumprimento fixada em decisão. Inteligência do art. 537, § 3o, do Código de Processo Civil.
2.1. O Superior Tribunal de Justiça já entendeu estar superado o entendimento fixado no REsp 1.200.856/RS (Tema 743).
3. A condenação ao pagamento de honorários é, em regra, determinada em razão da procedência ou improcedência do pedido formulado.
3.1. O julgamento de improcedência de um dos pedidos formulados pela parte implica sucumbência recíproca e acarreta sua condenação ao pagamento de honorários ao advogado da parte contrária.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.